Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012030-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE VENDRAME - CPF: 378.535.621-87 (AGRAVADO), secretário municipal de educação de cuiabá (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CUMULAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE
PROFESSOR E TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – PEDIDO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.

2.

Agr
a
vo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de decisão da minha Relatoria que
deferiu o pedido de antecipação de tutela
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012030 72 2020 811 0000 interposto por Maria José Vendrame contra o Município de Cuiabá.

Recorre a Agravante pela reforma da decisão objurgada, sustentando que
tal decisão não merece prosperar, pois não consta qualquer comprovação acerca da compatibilidade de horários entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI. Sic.

Destaca que
a incompatibilidade de horários entre os dois cargos públicos cumulados pode dar-se de várias maneiras. A primeira ocorre quando há sobreposição dos horários de trabalho do servidor. A segunda hipótese de incompatibilidade tem lugar quando se torna extremamente difícil (ou, em alguns casos, até mesmo impossível) o servidor locomover-se de um local ou outro em tempo hábil para assumir os seus afazeres. Sic.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer
a reforma da decisão, pois a decisão deixou de considerar a ausência de comprovação da possibilidade de cumulação dos cargos mediante compatibilidade de horários.

Contrarrazões (id. 57040983).

E o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de decisão unipessoal que
deferiu a antecipação de tutela
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012030 72 2020 811 0000 interposto por Maria José Vendrame contra o Município de Cuiabá que decidiu
litteris:

“[...] No caso em tela, verifica-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois possível é a cumulação dos referidos cargos, posto que o Técnico de Desenvolvimento Infantil e o Professor são funções distintas, com atribuições, habilidades e capacitações igualmente diferentes. Este Sodalício, em diversos julgados decidiu ser possível a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), exatamente por entender que este último possui natureza eminentemente técnica. Trago à colação o seguinte aresto emanado desta E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (TJ/MT - ReeNec 104757/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017) Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se o Juízo
a quo
para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

[...]

Em que pesem os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão, uma vez que ficou constatado pelos argumentos descritos na decisão que e
ste Sodalício, em diversos julgados decidiu ser possível a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), exatamente por entender que este último possui natureza eminentemente técnica,
desde que haja compatibilidade de horários.

Desse modo, não há reparos na decisão agravada, verifica-se apenas o inconformismo da Agravante com o resultado final do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

4. "[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). 5. Agravo desprovido.(N.U 0157502-63.2016.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)”.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020